Tribunal: TJSP
Processo: 0001542-56.2001.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
execução de título extrajudicial. Extinção do processo, com fundamento no art. 485, III, do C.P.C., não precedida de intimação pessoal dO EXEQUENTE. Decisão anulada. A intimação pessoal decorre de exigência legal e não pode ser omitida. Recurso provido, com determinação.